Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003102-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), NABILA TAMIRES RODRIGUES DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 083.614.419-80 (AGRAVANTE), JOAO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.858.241-00 (AGRAVADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), AMANDA LOURENCO - CPF: 044.045.151-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

NABILA TAMIRES RODRIGUES DE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO:

JO
Ã
O MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM:
1066312-92.2024.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS E PEDIDOS LIMINARES.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA À DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.

RATEIO PROPORCIONAL DE DESPESAS COM ANIMAIS DOMÉSTICOS QUE PERMANECERAM AOS CUIDADOS DA AGRAVANTE APÓS A SEPARAÇÃO.
DECISÃO QUE DETERMINO
U
O RATEIO PROPORCIONAL MEDIANTE PRÉVIA COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS
POR NOTAS FISCAIS. AGRAVANTE QUE PRETENDE REFORMAR A DECISÃO PARA QUE SEJA DETERMINADO O CUSTEIO DIREITO E IMEDIATO
PELO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE PARA AGUARDAR O REEMBOLSO DO CUSTEIO
COM SAÚDE, HIGIENE E ALIMENTAÇÃO DOS CÃES
. AGRAVADO QUE RESIDE
EM OUTRO ESTADO. ANIMAIS DOMÉSTICOS SOB OS CUIDADOS DA AGRAVANTE QUE RESIDE EM CUIABÁ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
,
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a divisão proporcional das despesas mensais com os animais domésticos que permaneceram sob os cuidados da agravante, mediante apresentação
prévia
de nota fiscal, sendo 70% de responsabilidade do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Preliminarmente,
examina-se a tese, da agravada, de
ausência de impugnação específica da decisão recorrida.

3.
No mérito, a controvérsia consiste em definir se o agravado deve realizar o pagamento imediato e direto das despesas com os animais domésticos, conforme pleiteia a agravante, ou se deve ser mantida a determinação de reembolso proporcional
, à agravante, após esta comprovar ao
recorrido
os gastos
com os cães
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal por impugnação não específica foi rejeitada, pois o recurso atendeu aos requisitos do artigo 1.0-1.016 do Código de Processo Civil, contando com a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão.

5.
A exigência de pagamento antecipado das despesas pelo agravado
,
sem a
prévia
comprovação dos valores e da real necessidade dos gastos
comprometeria a transparência e poderia ensejar pagamentos indevidos.

6. Ademais, a
agravante não demonstrou incapacidade financeira para suportar as despesas e aguardar o respectivo reembolso, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Outrossim, a
determinação de reembolso proporcional mediante a
prévia
apresentação de notas fiscais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a justa divisão dos custos e evitando a imposição de um encargo excessivo ao agravado
, uma vez que este
reside em Rolândia, Paraná, e a agravante em Cuiabá, Mato Grosso, o que
também dificulta e
inviabiliza a imposição de pagamento direto pelo
recorrido
sem ter o orçamento prévio ou
prova da necessidade
e valor
dos respectivos gastos
.

8. Por analogia, assevera-se que a
jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
reforça a necessidade de comprovação prévia para o reembolso de despesas extraordinárias, garantindo maior segurança jurídica e transparência na divisão dos custos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Decisão judicial, não
recorrida
pelo ex-cônjuge responsável pelo pagamento, que determinou o rateio proporcional das despesas com animais domésticos adquiridos conjuntamente pelo casal e que permaneceram sob os cuidados da outra parte após a separação, deve ser cumprida mediante reembolso, condicionado à apresentação de notas fiscais
ou recibos
, especialmente quando os ex-cônjuges residem em comarcas distintas, salvo comprovação da incapacidade financeira para arcar previamente com os custos
."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 8o e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1008340-64.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022; TJMT, AI 1015759-43.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 04/05/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto
por
NABILA TAMIRES RODRIGUES DE LIMA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória (ID.
177718455

–
autos de origem PJE
1066312-92.2024.8.11.0041
)
proferida
pelo Juízo da
2a Vara Esp. Família
e
Sucessões
da Comarca de
Cuiabá
-
MT

que
, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens e Pedidos Liminares movida em desfavor de
JOÃO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
,

entendeu por determinar
a divisão proporcional dos custos
mensais
com os animais domésticos,
quais sejam,
dois cães
que permaneceram sob os cuidados da agravante, mediante a apresentação de nota fiscal,
nos seguintes termos:

[...]

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Alimentos Transitórios proposta por
Nabila
Tamires Rodrigues de Lima dos Santos, em face de João Marcio Pereira dos Santos.

Verifiquei que entre outros pedidos a requerente pleiteia a decretação do divórcio.

Sabe-se que para o deferimento do pedido de divórcio, é necessária apenas a comprovação do casamento, posto que, nem mesmo a discordância do outro interfere, uma vez que se trata de direito potestativo, que pode ser exercido pela simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, defiro tal pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes, nos termos do art. 356, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença parcial de mérito (divórcio), para a requerente, certifique-se e expeça-se o necessário.

A requerente
voltará a usar o nome de solteira, qual seja:
Nabila
Tamires Rodrigues
de Lima. A autora requereu a fixação dos alimentos transitórios em seu favor e alegou que, apesar de ser sócia na empresa
Versi
Soluções, ela era privada de sua liberdade pessoal e financeira, pois o réu a impedia de ter acesso aos seus rendimentos, visto que eram depositados em uma conta bancária da empresa, a qual era administrada pelo requerido e, posteriormente, os ganhos da requerente eram transferidos para a conta pessoal da parte ré, sendo repassados à requerente, apenas os valores necessários para cobrir as despesas básicas.

Para a fixação dos alimentos transitórios é necessário que haja a demonstração da dependência econômica de um cônjuge sob o outro, já que possui natureza alimentar.

Contudo, em análise dos autos verifiquei que nesta fase inaugural, não houve demonstração de que a autora está incapacitada de prover o seu próprio sustento e que dependa economicamente do requerido
, haja vista que foram apresentados aos autos, apenas conversas entre as partes, o que por si só, não é capaz de comprovar o requisito exigido para a fixação dos alimentos transitórios.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de fixação dos alimentos
transitórios em favor da autora, em razão da ausência de comprovação das suas alegações.

Ademais, a autora pleiteou a divisão das despesas dos animais domésticos que eram mantidos pelas partes e que hoje estão sob os seus cuidados, na proporção de 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para a autora, tendo em vista que alegou que eles possuem gastos mensais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), os quais incluem alimentação, medicação, acompanhamento veterinário, entre outros
.

A autora acostou aos autos os comprovantes de pedidos dos seguintes itens
:
Rimadyl
, no valor de R$ 75,16 (setenta e cinco reais e dezesseis centavos), no dia 01/08;
surosolve
, no valor de R$ 109,53 (cento e nove reais e cinquenta e três centavos), no dia 25/08; ração e
compplet
mix, no valor de R$ 118,39 (cento e dezoito reais e trinta e nove centavos), no dia 17/05; emulsão otológica
zelotril
e ração, no valor de R$ 209,89 (duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos); anti-inflamatório
virbac
e condicionador, no valor de R$ 366,97 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), entre outros comprovantes – id. 175925938.

Além disso, juntou aos autos algumas receitas médicas, das quais apenas 3 (três) estão atualizadas, ou seja, referentes ao ano de 2024 – id. 175925937.

Desse modo, determino que o requerido custeie com 70% (setenta por cento) das despesas mensais dos animais domésticos, mediante a apresentação de nota fiscal
.

O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser indicada pela requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

A autora requereu, liminarmente, o bloqueio do veículo Toyota Corolla, a determinação para que o réu repasse à autora 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da empresa
Versi
Soluções LTDA e também metade do valor do veículo, a realização de perícia contábil da empresa, expedição de ofício à Junta Comercial do Estado, a fim de impedir alienação, transferência ou alteração societária, sem autorização judicial e apresentação dos balanços patrimoniais e demonstração financeira da empresa.

Primeiramente, defiro a inclusão da restrição de alienação no documento do veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano: 2015/2016, placa QBP0989, via sistema RENAJUD
.

Expeça-se ofício à Junta Comercial de Mato Grosso para averbar no registro da empresa
Versi
Soluções LTDA, a existência da presente ação e restringir a alienação, transferência ou alteração no quadro societário, até ulterior decisão.

Quanto ao repasse de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo, entendo que essa questão deverá ser
melhor
aclarada, após a
angularização
processual, motivo pelo qual, indefiro, por ora
.

Por outro lado, em análise ao registro da empresa acostado ao id. 175925930, verifiquei que figuram como sócios a requerente
Nabila
e o requerido João Marcio, apenas.

O art. 1.027 do Código Civil dispõe que: “Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.”

Desse modo, tendo em vista as informações de que os requerentes estão separados de fato, bem como ficou demonstrado que a autora
figura como sócia e administradora da empresa, defiro o pedido para que o requerido realize a divisão periódica dos lucros da empresa, até que a partilha seja realizada e deposite os valores na conta bancária a ser indicada pela requerente, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Além disso, informo à parte autora que as questões relacionadas a prestação de contas ou balanço contábil fogem da competência desta Vara Especializada, devendo ser tratada em Juízo próprio para a análise de questões empresariais. Logo, aqui será analisada, com relação à empresa, apenas a pertinência ou não da partilha das quotas-sociais, motivo pelo qual indefiro os pedidos em relação perícia e balanço contábil da empresa.

Designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 19 de março de 2025, às 14h30min. A solenidade será realizada por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento no 15/2020 da CGJ-TJMT, bem como Portaria Conjunta no 01/2023-CGJ/CSJE/NUPEMEC, devendo as partes acessar o link que será disponibilizado.

Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade.

[...] [grifos nossos]

Em
sua minuta recursal (ID
266852293
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Necessidade de custeio imediato
das despesas
e risco
à saúde dos animais

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
267498250
proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
272659387
) na qual
suscita a seguinte preliminar:

Ausência de impugnação expressa à decisão recorrida

No mérito, o agravado
rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
36736294
), e preparo
isento, uma vez que agravante
obteve os benefícios da gratuidade da Justiça nos autos de origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

NABILA TAMIRES RODRIGUES DE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO:

JO
Ã
O MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM:
1066312-92.2024.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Esp. Família
e
Sucessões
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens e Pedidos Liminares movida em desfavor do ora agravado, entendeu por determinar a divisão proporcional dos custos mensais com os animais domésticos, quais sejam, dois cães que permaneceram sob os cuidados da agravante, mediante a apresentação de nota fiscal, sendo 70% das despesas de responsabilidade do ora recorrido.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a
autora, ora agravante, c
omprovou nos autos os gastos mensais com os cães, que permaneceram sob seus cuidados após a separação, incluindo despesas com alimentação, medicação, acompanhamento veterinário e outros
.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte agravada.

Preliminar suscitada pelo agravado

1.

Ausência de impugnação expressa à decisão recorrida

O agravado sustenta que o
recurso
interposto é inepto e não deveria ser conhecido.

Alega que a agravante não impugnou especificamente a decisão agravada, limitando-se a apresentar alegações genéricas e sem fundamentação específica.

Argumenta que a agravante não demonstrou qualquer irregularidade ou nulidade na decisão de primeiro grau.

Afirma que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.016 do
Código de Processo Civil
, pois carece de impugnação expressa da decisão recorrida.

Pois bem
.

Rejeito

a preliminar
,
uma vez
que as razões recursais apresentam a exposição do fato, do direito e as razões do pedido de reforma da decisão objurgada
, além de estarem
em conexão
com a matéria
recorrida
e, portanto,
em consonância com a exigência do art. 1.016 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I -
os
nomes das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
;

IV -
o
nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

[grifo nosso]

Assim, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pela parte agravante.

VOTO de mérito

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Necessidade de custeio imediato das despesas e risco à saúde dos animais

A agravante sustenta que, ao
se
determina
r ao agravado
o custeio proporcional das despesas
com os cães somente após a entrega da nota fiscal dos respectivos custos, a decisão objurgada impôs à recorrente,
parte vulnerável no processo, o ônus de arcar antecipadamente com despesas elevadas, sem que ela disponha de recursos financeiros para tal.

Alega que o
agravado já teve sua obrigação reconhecida judicialmente e possui condições financeiras para cumprir o pagamento sem necessidade de reembolso posterior.

Argumenta que a
exigência de pagamento antecipado pela agravante, com posterior reembolso, frustra a efetividade da decisão e dificulta o exercício do direito já reconhecido.

Ademais, aduz que o
s animais sob os cuidados da agravante necessitam de medicamentos de uso contínuo, essenciais à manutenção da sua saúde.

Assevera que a
demora no custeio das despesas pode comprometer a saúde dos animais de forma irreversível.

Ressalta que o
artigo 225, §1o, inciso VII, da Constituição Federal, estabelece a necessidade de proteção dos animais, o que justifica a adoção de medidas que assegurem sua saúde.

Faz analogia com casos de urgência médica para humanos, destacando que
o
ordenamento jurídico admite a concessão de tutelas antecipadas para garantir o custeio imediato de tratamentos médicos em casos de urgência.

Argumenta que, e
mbora os animais não sejam equiparados a seres humanos, a decisão deveria ser adaptada para garantir a continuidade do tratamento sem entraves burocráticos que possam comprometer a sua saúde.

Sustenta que o
direito à saúde dos animais de estimação reflete diretamente no bem-estar de seus tutores, reforçando a necessidade de uma solução eficaz e imediata.

Desse modo, postula pela reforma da decisão para que
seja determinado, ao recorrido, o custeio imediato das despesas com os dois cães de estimação, de modo antecipado, mediante pagamento dos respectivos valores, ou pelo pagamento direito aos fornecedores.

O agravado, por sua vez,
assevera que a exigência de apresentação das notas fiscais, para que o recorrido
arque com 70% das despesas mensais dos animais,
tem como objetivo garantir transparência e controle, evitando que o
recorrido
seja compelido a custear despesas sem comprovação.

A
rgumenta que não se pode impor a ele o pagamento antecipado de valores que não foram comprovados, sob pena de haver abusos ou cobranças indevidas.

S
ustenta que a decisão recorrida está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz
que não detém a guarda dos animais e que não pode ser compelido a arcar com despesas antecipadas que não foram previamente verificadas.

Alega que a exigência de comprovação das despesas não viola qualquer direito da agravante, pois apenas impõe um critério de controle necessário.

Além disso,
questiona a alegação da agravante de que não tem condições financeiras para custear as despesas dos animais.

Argumenta que a agravante não apresentou qualquer prova robusta de sua suposta impossibilidade de arcar com os custos inicialmente.

Destaca que a decisão
objurgada
já estabeleceu um critério equitativo, determinando que a agravante custeie apenas 30% das despesas.

Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira, o agravado requer que a exigência de reembolso
das despesas, com os cães,
seja mantida nos termos fixados pela decisão agravada.

Além disso, o agravado
contesta os valores apresentados pela agravante como despesas mensais dos animais, que totalizam aproximadamente R$ 4.000,00.

Argumenta que a agravante não demonstrou de forma detalhada a necessidade desse valor elevado.

Aponta inconsistências nos orçamentos apresentados, incluindo:

shampoo

dermatológico:
alega que a
agravante incluiu dois frascos de 500ml por mês, o que seria desproporcional para um cão de pequeno porte
;

m
edicamento antipulgas:
sustenta que a
agravante incluiu um produto de uso trimestral como se fosse mensal, inflacionando os custos
; e

m
edicamento para cães de grande porte:
aduz que a
agravante orçou um medicamento indicado para cães de 20 a 40kg, sendo que um dos cães pesa menos de 10kg, encarecendo o tratamento desnecessariamente.

Por fim,
s
ustenta que a decisão agravada protege
contra valores
excessivos e evita que ele arque com despesas que não refletem a real necessidade dos animais.

Desse modo, o agravado postula pela
m
anutenção da decisão agravada na íntegra,
mantendo-se a exigência de reembolso mediante comprovação
por notas fiscais.

Pois bem
.

Primeiramente,
assevera-se que não está em discussão
o mérito da determinação
judicial
, ao agravado, do
rateio
e da respectiva proporção quanto às
despesas com os cães
que permaneceram, após a separação, aos cuidados da ora agravante,
uma vez que o recorrido não
se insurgiu, mediante recurso próprio, contra a referida decisão
objurgada
.

A questão em discussão
envolve
a manutenção ou não do referido rateio
mediante reembolso posterior
à ora agravante
,
após comprovação
das despesas por nota fiscal.

Res
sai dos autos que a
agravante apresentou comprovantes de despesas com os cães que incluem gastos com: alimentação, medicação
,
plano de saúde “pet”, higiene,
suplementos
, despesas com
petshop
(banhos)
que totalizam a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
por mês
, o que corresponderia, considerando o
percentual
de
70% de custeio determinado pela decisão objurgada,
à
média de R$ 2.800,00 por mês a ser
em arcados pelo agravado.

E conforme asseverado,
o agravado não recorreu contra a decisão que determinou o rateio das despesas com os animais, mas apenas se insurge, em contrarrazões, contra o pedido recursal
da agravante
para que o recorrido assuma o custeio
direto e
imediato
dos custos de sua respectiva proporção (70%)
.

Isso porque, a
recorrente solicita que a decisão seja reformada para que o próprio agravado realize o pagamento
antecipado
e direto
, à a
gravante,
ou compre
, diretamente com os fornecedores,
os
produtos e medicamentos necessários
ao custeio proporcional das despesas com os cães.

Assim,
primeiramente,
para
que a determinação de custeio por reembolso seja afastada, é imprescindível que a agravante comprove que não tem condições financeiras para
aguardar

o respectivo reembolso após a apresentação das
notas fiscais.

Todavia
, constata-se da decisão interlocutória objurgada

que o Juízo
a quo

inclusive
indeferiu a fixação de alimentos provisórios, em favor da agravante, sob o argumento
de ausência de comprovação, pela
recorrente
, de estar incap
az, financeiramente
,
de prover o seu próprio sustento ou que dependa economicamente do agravado
,
in
verbis
:

[...]

Contudo, em análise dos autos verifiquei que nesta fase inaugural, não houve demonstração de que a autora está incapacitada de prover o seu próprio sustento e que dependa economicamente do requerido
, haja vista que foram apresentados aos autos, apenas conversas entre as partes, o que por si só, não é capaz de comprovar o requisito exigido para a fixação dos alimentos transitórios.

[...] [grifo nosso]

Assim, verifica-se que não há, nos autos, prova da incapacidade financeira da agravante quanto ao supracitado rateio das despesas com os cães
,
mediante posterior reembolso
,
após a apresentação de comprovação dos respectivos custos com notas fiscais, não se desincumbindo a recorrente de seu ônus probante, nos
termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Além disso, nos termos do
artigo 8o do Código de Processo Civil
, que impõe ao julgador a observância dos fins sociais do ordenamento jurídico, bem como dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, revela-se inviável
, desproporcional e não razoável
a pretensão recursal da agravante.

Isso porque a recorrente busca transferir
,
ao agravado,
residente em Rolândia, Paraná
, a obrigação de efetuar diretamente o pagamento antecipado de despesas
com saúde, higiene
e alimentação
, sem orçamento prévio ou notas fiscais,

concernentes
a animais que permanecem sob os cuidados exclusivos da recorrente, residente em Cuiabá, Mato Grosso.

Tal medida não apenas desconsidera
ria
a necessidade de comprovação prévia das despesas antes da assunção do ônus pelo agravado, mas também i
mporia
uma obrigação desproporcional e de difícil execução, destoando do
s
critério
s
de equilíbrio e transparência adotado
s
na decisão recorrida.

Assevera-se
, também,
por
analogia
,
que é farta a jurisprudência quanto à exigência de
prévia apresentação de recibo ou nota fiscal para o pagamento proporcional de despesas que ultrapassam a previsão fixa de alimentos, tais como
despesas
extraordinárias
com saúde, alimentação e vestuário
, conforme cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – GASTOS COM EDUCAÇÃO QUE ESTÃO DENTRO DA RUBRICA “DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS”
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão não merece maiores digressões, porquanto a sentença condenou o Requerido ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com educação e saúde.

Ainda, não há a cobrança de mensalidade, mas tão somente do valor da matrícula em instituição de ensino superior.

Convém esclarecer que alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras, ao passo que as despesas extraordinárias são aquelas variáveis, eventuais e esporádicas que
devem ser pagas mediante recibo ou nota fiscal
.

Logo, considerando que o cumprimento de sentença deve estar
adstrito
ao título executivo judicial, não há que se falar, na espécie, em inexigibilidade da obrigação, porquanto tal diretriz foi observada pela parte exequente.

(TJMT,
AI
1008340-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – REDUÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIDA –
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - RATEIO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovada a hipossuficiência e não preenchidos os requisitos legais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.

Diante da ausência de provas da incapacidade para arcar com os alimentos provisórios, devem ser mantidos na proporção arbitrada pelo juízo a quo.

As despesas extraordinárias deverão ser pagas na proporção estabelecida na decisão, porém, mediante apresentação de recibos e/ou notas fiscais.

(
TJMT, AI
1015759-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)
[grifo nosso]

Nesse sentido,
a determinação judicial de compartilhamento proporcional das despesas com os animais domésticos
,
adquiridos conjuntamente pelo casal
e que permaneceram sob os cuidados da agravante
, ao estabelecer que o custeio ocorra mediante reembolso após a apresentação das notas fiscais, harmoniza-se com a ausência de comprovação da incapacidade financeira da recorrente e com os
supracitados
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, levando-se em conta
a significativa distância entre as residências das parte
s.

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico o indeferimento da liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025